Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso dos autos, o embargante ao alegar omissão no acórdão pretende, na realidade, ampliar a causa de pedir deduzida no agravo interno com a arguição de inconstitucionalidade de dispositivo legal específico não aventada anteriormente.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.